Tribunal: TJDFT
Processo: 0740834-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO ANTECIPADA. INADIMPLÊNCIA. PRÊMIO COMPLEMENTAR. MULTA COMPENSATÓRIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução de título extrajudicial, reduzindo a multa contratual para R$ 2.002,60.
2. A execução se baseia na cobrança de R$ 5.585,42 referentes às mensalidades inadimplidas de julho e agosto de 2022 e R$ 8.308,77 a título de prêmio complementar por rescisão antecipada do contrato de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a validade da cláusula de prêmio complementar; e (ii) aferir a adequação da redução proporcional da multa contratual (prêmio complementar).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A cláusula de prêmio complementar visa recompor o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e indenizar perdas e danos decorrentes da rescisão antecipada.
4.A cláusula penal deve ser modulada para evitar excessos, conforme previsto no art. 413 do CC, o que foi feito na sentença de forma adequada.
5.A multa contratual foi reduzida para 25% do valor original, equivalente a R$ 2.002,60, considerando a desproporcionalidade da multa prevista originalmente no contrato de plano de saúde coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: "1. A cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998335, 0701168-27.2024.8.07.0020, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 14.05.2025.